Tribunal: TJMT
Processo: 1004538-41.2023.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004538-41.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MONICA BARBOSA FERREIRA BERNARDES - CPF: 819.324.211-49 (APELANTE), PEDRO DE OLIVEIRA MORAIS NETO - CPF: 047.784.611-42 (ADVOGADO), THIAGO CANDIDO REZENDE - CPF: 002.830.191-90 (APELADO), MARIANA FRANCA CANDIDA DE ALMEIDA - CPF: 036.042.461-99 (ADVOGADO), GABRIELLA FRANCA CANDIDA DE ALMEIDA - CPF: 036.042.471-60 (ADVOGADO), HELIO FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 193.408.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MÔNICA BARBOSA FERREIRA CAETANO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo no 1004538-41.2023.8.11.0059), ajuizada em face de THIAGO CÂNDIDO REZENDE, julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a ocorrência de esbulho possessório e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a concessão da justiça gratuita (cf. id. 340895401).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que adquiriu, em 13/02/2020, o veículo Ford Fiesta, placa NLS-7866, mediante pagamento integral do preço e recebimento do CRV devidamente assinado, passando a exercer a posse direta, mansa e pacífica do bem desde então. Afirma que utilizou regularmente o automóvel por mais de três anos, circunstância que caracterizaria posse justa, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

Relata que, em 07/04/2023, o veículo foi apreendido em blitz e removido ao pátio da Prefeitura, esclarecendo que tal apreensão administrativa não teria o condão de romper a posse, uma vez que o Poder Público exerce apenas detenção. Sustenta que o esbulho possessório ocorreu posteriormente, em 04/05/2023, quando o apelado, sem autorização e sem ciência da apelante, retirou o veículo do pátio municipal, fato que, segundo afirma, está documentado nos autos e foi por ele próprio reconhecido em inquérito policial.

Alega que a sentença incorreu em erro de premissa fática e jurídica ao concluir que a retirada do veículo não configurou esbulho, baseando-se exclusivamente no fato de o apelado ainda constar como proprietário formal no DETRAN. Sustenta que tal circunstância decorreu da própria omissão do apelado em comunicar a venda, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo servir de fundamento para legitimar a autotutela possessória. Aduz que o pagamento de multas e débitos administrativos não confere posse, não restaura posse perdida e não afasta a ilicitude da retirada do bem.

Sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova testemunhal e documental complementar, embora a controvérsia envolvesse fatos controvertidos relevantes, como as tentativas extrajudiciais de solução, os contatos mantidos entre as partes e a dinâmica da retirada do veículo do pátio.

Requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. Subsidiariamente, postula o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a ocorrência de esbulho possessório em 04/05/2023 e julgando procedente a ação de reintegração de posse, com a consequente restituição do veículo à apelante, além das demais providências requeridas no recurso (cf. id. n° 340895402).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento (cf. id. n° 340895408).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MÔNICA BARBOSA FERREIRA CAETANO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo no 1004538-41.2023.8.11.0059), ajuizada em face de THIAGO CÂNDIDO REZENDE, julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a ocorrência de esbulho possessório e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a concessão da justiça gratuita (cf. id. 340895401).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que adquiriu, em 13/02/2020, o veículo Ford Fiesta, placa NLS-7866, mediante pagamento integral do preço e recebimento do CRV devidamente assinado, passando a exercer a posse direta, mansa e pacífica do bem desde então. Afirma que utilizou regularmente o automóvel por mais de três anos, circunstância que caracterizaria posse justa, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

Relata que, em 07/04/2023, o veículo foi apreendido em blitz e removido ao pátio da Prefeitura, esclarecendo que tal apreensão administrativa não teria o condão de romper a posse, uma vez que o Poder Público exerce apenas detenção. Sustenta que o esbulho possessório ocorreu posteriormente, em 04/05/2023, quando o apelado, sem autorização e sem ciência da apelante, retirou o veículo do pátio municipal, fato que, segundo afirma, está documentado nos autos e foi por ele próprio reconhecido em inquérito policial.

Alega que a sentença incorreu em erro de premissa fática e jurídica ao concluir que a retirada do veículo não configurou esbulho, baseando-se exclusivamente no fato de o apelado ainda constar como proprietário formal no DETRAN. Sustenta que tal circunstância decorreu da própria omissão do apelado em comunicar a venda, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo servir de fundamento para legitimar a autotutela possessória. Aduz que o pagamento de multas e débitos administrativos não confere posse, não restaura posse perdida e não afasta a ilicitude da retirada do bem.

Sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova testemunhal e documental complementar, embora a controvérsia envolvesse fatos controvertidos relevantes, como as tentativas extrajudiciais de solução, os contatos mantidos entre as partes e a dinâmica da retirada do veículo do pátio.

Requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. Subsidiariamente, postula o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a ocorrência de esbulho possessório em 04/05/2023 e julgando procedente a ação de reintegração de posse, com a consequente restituição do veículo à apelante, além das demais providências requeridas no recurso (cf. id. n° 340895402).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento (cf. id. n° 340895408).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso reside na caracterização ou não do esbulho possessório em situação onde o antigo proprietário, valendo-se do registro formal ainda em seu nome, retira veículo do pátio de remoção da autoridade de trânsito sem autorização ou conhecimento daquele que exercia a posse do bem há mais de três anos após regular aquisição.

Inicialmente, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide constitui prerrogativa do magistrado quando a controvérsia versar exclusivamente sobre matéria de direito ou, sendo de direito e de fato, revelar-se desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, hipótese que se verifica no caso em análise, em que o conjunto documental já constante dos autos mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia.

Portanto, rejeito a referida preliminar.

No mérito, o recurso merece provimento.

O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria objetiva da posse, conforme dispõe o art. 1.196 do Código Civil, segundo o qual “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. A posse, assim, é uma situação fática protegida por si mesma, independentemente da titularidade do domínio.

No caso em análise, é incontroverso que a autora/apelante adquiriu o veículo do réu/apelado em fevereiro de 2020, mediante pagamento integral do preço, conforme comprovam as transferências bancárias juntadas aos autos (cf. id. 133572290). Também ficou demonstrado que o réu/apelado entregou à autora/apelante o recibo de compra e venda (CRV) devidamente preenchido e assinado (cf. id. 133574141), efetivando-se a tradição do bem.

Desde a aquisição, a apelante passou a exercer posse direta e exclusiva sobre o veículo, com ânimo de dono, utilizando-o de forma contínua, regular e pacífica, por mais de três anos, até que o bem foi removido pela autoridade de trânsito de Confresa/MT em 07/04/2023 (cf. id. 340894891), permanecendo custodiado em pátio credenciado do DETRAN.

Apesar disso, o recorrido, valendo-se unicamente do fato de o veículo ainda estar registrado em seu nome, retirou o bem do pátio no dia 04/05/2023, sob o argumento de que a apelante não havia regularizado a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito e que o veículo teria acumulado débitos e infrações após a alienação, tendo, inclusive, revendido o bem para terceiro, conforme se extrai da peça de contestação (cf. id. 340895380).

Com efeito, a penalidade de “apreensão” foi revogada pela Lei no 13.281/2016, de modo que a remoção atualmente adotada pela autoridade de trânsito, como medida administrativa para recolhimento do veículo ao pátio em razão de infrações ou licenciamento em atraso, não implica perda imediata da posse ou da propriedade, constituindo mera restrição temporária ao direito de uso, sendo a perda definitiva do bem admitida apenas em hipóteses excepcionais, como o leilão administrativo após prolongada permanência no pátio ou nos casos de busca e apreensão de natureza bancária.

Trata-se, portanto, de mera detenção administrativa, que limita temporariamente o uso do bem, mas não rompe nem transfere a posse anteriormente existente, especialmente quando o veículo havia sido entregue ao adquirente por tradição válida, sendo a apelante quem, de fato, exercia poderes típicos de posse sobre o bem à época da apreensão.

Com a devida vênia, a retirada do veículo do pátio, realizada pelo recorrido em 04/05/2023, de forma unilateral, sem ciência ou autorização da apelante, com fundamento exclusivo no registro do DETRAN ainda em seu nome, configura esbulho possessório, por representar violação clandestina e arbitrária da posse legítima de terceiro.

A alegação de domínio formal, por meio do registro, não afasta a proteção possessória conferida pelo art. 1.210, § 2o, do Código Civil, segundo o qual “não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”, sendo irrelevante, para fins possessórios, a titularidade documental do bem.

Ainda, é importante frisar que, tratando-se de bem móvel, a transferência da propriedade opera-se com a simples tradição (art. 1.267 do Código Civil), sendo o registro perante o DETRAN uma exigência de natureza administrativa, voltada ao controle estatal, que não interfere na configuração ou cessação da posse civil.

A propósito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULO – COMPRA E VENDA – TRADIÇÃO E POSSE DO BEM – PROVADA – FRAUDE DAS PROVAS DOCUMENTAIS E ORAL NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DA EMBAGADA – ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de bem móvel, a tradição é suficiente para transmitir a propriedade, ainda que as devidas anotações não sejam feitas no órgão de trânsito.

Cabia à apelante/embargada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado/embargante.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Relatora Des. Nilza Maria Pôssas De Carvalho – RAC 0002352-55.2015.8.11.0055, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Assim, o fato de o recorrido eventualmente ter arcado com multas ou débitos incidentes após a alienação do bem, como alegado, não autoriza a retomada da posse de forma unilateral e arbitrária, sendo certo que qualquer reparação por tais encargos deve ser buscada pelas vias judiciais próprias, jamais no exercício das próprias razões, pois é inadmissível que o recorrido, sentindo-se prejudicado, tenha deliberadamente subtraído o bem do pátio da autoridade de trânsito, sem qualquer autorização da legitima proprietária e possuidora ou ordem judicial que amparasse sua conduta.

Presentes, portanto, todos os elementos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil para a procedência da ação possessória: a posse anterior da autora/apelante, o esbulho praticado pelo recorrido, a data do esbulho (04/05/2023) e a perda da posse em decorrência do ato ilícito.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial, determinando a expedição de mandado de reintegração em favor da autora/apelante.

Inverto, por consequência, o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026